Tribunal: TJDFT
Processo: 0740779-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL. PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS. DEVER DO ADMINISTRADOR. PRAZO. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. SUSPENSÃO DA ASSEMBLEIA EM FACE DA PANDEMIA DE COVID-19. REALIZAÇÃO POR MEIOS VIRTUAIS. VIABILIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelos agravados, para determinar ao réu que convoque a Assembleia Geral na forma da Convenção de Condomínio, sob pena de multa.
2. Considerando a impossibilidade de realização de assembleia presencial sem risco para os condôminos, em face da pandemia causada pela COVID 19, e em conformidade com as orientações da Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde, dá-se provimento ao agravo de instrumento, confirmando a liminar que suspendeu a convocação imediata de assembleia geral.
3. Não resta obstada, no entanto, a realização da dita reunião na forma virtual ou a partir de 30 de outubro de 2020, conforme orientação que se extrai da Lei 14.010/2020.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.